Tribunal: STF
Processo: RE 89465
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
JÚRI - JULGAMENTO - NULIDADES - CERCEAMENTO DE DEFESA PELO NÃO
ADIAMENTO DO JULGAMENTO A PEDIDO DE UM DOS DEFENSORES DO RÉU:
INEXISTÊNCIA DA PRETENDIDA NULIDADE, SEJA PORQUE A DEFESA SE
PROCESSOU EM PLENÁRIO ATRAVÉS DE TRES OUTROS DEFENSORES CONSTITUIDOS
PELO ACUSADO, QUER PORQUE O PRÓPRIO RÉU SE MANIFESTOU, QUANDO
CONSULTADO, PELO NÃO ADIAMENTO DO JULGAMENTO. - AUSÊNCIA, NA ATA DO
JULGAMENTO, DO REGISTRO DA LEITURA GENERICA, PELO JUIZ PRESIDENTE,
DOS QUESITOS A SEREM SUBMETIDOS AO CONSELHO DE SENTENÇA:
INEXISTÊNCIA, AINDA, DA NULIDADE, POIS, SOBRE NÃO TER HAVIDO
OPORTUNO PROTESTO DA DEFESA, E NÃO SER OBRIGATORIO O REGISTRO DESSA
FORMALIDADE NA ATA DO JULGAMENTO, CONSTA DOS AUTOS "TERMO" LAVRADO
PELO ESCRIVAO DANDO NOTICIA DA LEITURA DOS QUESITOS PELO JUIZ.
PRELIMINAR DE "RES JUDICATA", SUSCITADA PELO RECORRIDO, REJEITADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.